Tribunal: TJMT
Processo: 1000444-04.2025.8.11.0084
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000444-04.2025.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA SEGATELLI LTDA - CNPJ: 26.086.147/0001-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por cooperativa de crédito contra sentença que extinguiu ação de cobrança sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por entender ausente o interesse de agir diante da não comprovação de tentativa de solução extrajudicial do conflito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a comprovação de tentativa de solução administrativa prévia é requisito indispensável para o reconhecimento do interesse de agir em ação de cobrança.

III. Razões de decidir

3. O interesse processual resulta do binômio necessidade-utilidade, sendo configurado pela indispensabilidade da tutela jurisdicional para satisfação da pretensão e pela adequação do meio escolhido, não se subordinando a requisitos não previstos em lei (CPC/2015, art. 17).

4. O art. 5º, XXXV, da CF/1988 assegura o acesso ao Poder Judiciário, vedando a exclusão de lesão ou ameaça a direito de apreciação judicial, salvo hipóteses expressamente previstas.

5. O STF, em repercussão geral (RE 631.240/MG), assentou que a exigência de requerimento administrativo prévio é excepcional, admitida apenas quando expressamente prevista em lei.

6. O STJ, no mesmo sentido, afirma que a ausência de requerimento administrativo não obsta o interesse processual em ações de cobrança (AgInt no REsp 1.954.342/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 25/02/2022).

7. A inadimplência, por si só, caracteriza a resistência à pretensão do credor, configurando o interesse processual.

8. A exigência de prévia tentativa administrativa, não prevista em lei, viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação de cobrança.

Tese de julgamento:
“1. A exigência de prévio requerimento administrativo não constitui condição para o reconhecimento do interesse de agir em ação de cobrança. 2. A inadimplência contratual caracteriza, por si só, a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 17; CC/2002, art. 397.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 10.11.2014; STJ, AgInt no REsp 1.954.342/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 25.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CRED.,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, nos autos da Ação de Cobrança (nº.1000444-04.2025.8.11.0084) ajuizada em face de
TRANSPORTADORA SEGATELLI LTDA,
que considerando a ausência de interesse de agir, INDEFIRIU a inicial, e, como consequência, JULGOU EXTINTO O FEITO, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição, sendo desnecessária, porém, a anotação junto à Central de Distribuição (art. 456 § 1º da CNGC).

Na origem, a apelante ajuizou ação de cobrança alegando que a empresa requerida contratou, em 26/07/2022, crédito pré-aprovado por meio do canal de autoatendimento aplicativo SICOOBNET CELULAR, validando a operação com o uso de senha pessoal e intransferível, no valor de R$ 11.178,84 (onze mil, cento e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), a ser pago em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais. Sustentou que o valor contratado foi creditado na conta corrente da requerida no mesmo dia da contratação, tendo esta utilizado o montante para realizar transações de seu interesse. Afirmou que, decorrido o prazo contratado, a requerida não providenciou o pagamento da dívida, sendo credora da quantia líquida, certa e atualizada de R$ 4.593,53 (quatro mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e três centavos).

O magistrado de primeiro grau, antes de apreciar o recebimento da petição inicial, determinou a intimação da parte autora para comprovar documentalmente a adoção de medidas administrativas voltadas à tentativa de solução pacífica do litígio.

Em resposta, a apelante apresentou manifestação juntando relatório de ações de cobrança, alegando ter realizado mais de cinquenta tentativas de contato telefônico entre agosto de 2023 e maio de 2025, além de envio de mensagens via WhatsApp, SMS e e-mails contendo propostas de renegociação, bem como a inclusão da requerida em cadastro de restrições (SERASA).

O juízo a quo, entendendo que o relatório juntado pela parte exequente tratava-se de documento unilateral, sem comprovação efetiva das tentativas de contato, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: a) o interesse processual está presente, pois houve tentativas de solução extrajudicial do conflito, conforme relatório de cobrança juntado aos autos; b) a exigência de comprovação de prévia tentativa de solução extrajudicial viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal; c) o relatório de cobrança apresentado é documento hábil a comprovar as tentativas de contato com a parte devedora; d) a inadimplência da parte requerida é fato incontroverso, tendo sido comprovada a existência da relação jurídica e do débito; e) a jurisprudência dos tribunais superiores não condiciona o acesso ao Judiciário à prévia tentativa de solução extrajudicial.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões, tendo em vista que não houve a triangularização da relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à análise da necessidade de comprovação de prévia tentativa de solução extrajudicial do conflito como condição para o reconhecimento do interesse de agir.

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão à apelante.

O interesse de agir, como condição da ação, configura-se pelo binômio necessidade-utilidade, sendo a necessidade demonstrada pela indispensabilidade da atuação judicial para a satisfação da pretensão, e a utilidade pela adequação da via eleita para alcançar o resultado pretendido.

No caso em apreço, o magistrado de primeiro grau entendeu pela ausência de interesse processual sob o fundamento de que não restou demonstrada a prévia tentativa de solução extrajudicial do conflito, considerando insuficiente o relatório de cobrança apresentado pela parte autora.

Contudo, embora seja louvável a preocupação do juízo a quo com a desjudicialização de demandas e a busca por soluções consensuais, a exigência de prévia tentativa de solução extrajudicial como condição para o acesso ao Judiciário não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro, salvo em hipóteses expressamente previstas em lei.

O art. 5º, XXXV, da Constituição Federal estabelece que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito", consagrando o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Esse princípio garante a todos o acesso ao Poder Judiciário, independentemente de esgotamento de vias administrativas, ressalvadas as exceções expressamente previstas na própria Constituição ou em lei.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou em diversas oportunidades, firmando entendimento de que a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário somente é admissível quando expressamente prevista em lei, como ocorre, por exemplo, nas ações previdenciárias (RE 631.240/MG) ou nas ações de cobrança de seguro DPVAT (RE 839.353/MA).

No caso dos autos, não há previsão legal que condicione o ajuizamento de ação de cobrança à prévia tentativa de solução extrajudicial, razão pela qual a exigência imposta pelo juízo de origem configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ademais, ainda que se admitisse tal exigência, verifica-se que a apelante apresentou relatório de cobrança indicando diversas tentativas de contato com a parte devedora, o que, a meu ver, seria suficiente para demonstrar o interesse processual, ainda que se tratasse de documento unilateral.

É importante ressaltar que o interesse de agir na ação de cobrança decorre da própria inadimplência do devedor, sendo desnecessária a comprovação de resistência expressa ao pagamento, uma vez que o não pagamento da dívida no prazo avençado já configura a resistência à pretensão do credor.

Nesse sentido, o STF, em julgamento submetido à repercussão geral (RE 631240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10/11/2014), assentou que a necessidade de prévio requerimento administrativo se limita a hipóteses excepcionais, como nos pedidos de concessão inicial de benefícios previdenciários, não havendo falar em extinção do processo por ausência de esgotamento da esfera administrativa.

Na mesma linha, o STJ reafirma que “
não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente
” (AgInt no REsp 1954342/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 25/02/2022).

Nesse sentido, precedente deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de cobrança sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a comprovação de tentativa de resolução administrativa prévia é requisito para o reconhecimento do interesse de agir em ação de cobrança.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir decorre do binômio necessidade-utilidade, não se subordinando a condicionamentos não previstos em lei (CPC, art. 17).

4. A Constituição assegura, em seu art. 5º, XXXV, o direito de acesso ao Poder Judiciário, afastando a obrigatoriedade de esgotamento da via administrativa, salvo hipóteses expressamente previstas.

5. A jurisprudência é firme no sentido da desnecessidade de requerimento administrativo prévio para a caracterização do interesse processual em ações de cobrança e declaratórias correlatas.

6. O art. 397 do CC consagra a mora ex re, segundo a qual o inadimplemento no vencimento constitui em mora o devedor, dispensando interpelação prévia.

7. O CPC/2015, ao instituir audiência de conciliação e mediação (art. 334), incentiva a solução consensual dentro do próprio processo, e não como condição de acesso à jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para anular a sentença extintiva, determinando o regular prosseguimento da ação de cobrança.

Tese de julgamento:
1. A exigência de prévio requerimento administrativo não constitui condição para o reconhecimento do interesse de agir em ação de cobrança.

(N.U 1000506-44.2025.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)

Ressalte-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, embora valorize os métodos consensuais de solução de conflitos (art. 3º, §§ 2º e 3º), não estabeleceu a prévia tentativa de solução extrajudicial como requisito para o ajuizamento de ações, limitando-se a incentivar tais práticas.

Portanto, entendo que a sentença merece reforma, uma vez que a exigência de comprovação de prévia tentativa de solução extrajudicial como condição para o reconhecimento do interesse de agir, no caso concreto, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025